Tribunal: STF
Processo: HC 71313
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". Prescrição. Sentença confirmada em
grau  de apelação, com redução da pena e concessão de "sursis". Falta
de eficacia interruptiva.
          A  reforma parcial da sentença pelo segundo grau não retira
daquela  o efeito  interruptivo. Artigo  117, IV,  do Código Penal. O
acórdão  que confirma  a condenação,  mesmo reduzindo  o "quantum" da
pena  imposta, e irrelevante quanto  ao fluxo do prazo de prescrição:
não substitui a sentença como marco interruptivo.
          Prazo  não  decorrido,  entre  duas  causas  sucessivas  de
interrupção.  Precedentes do Supremo  Tribunal Federal: HC 67.966, HC
68.678.
          Pedido conhecido, mas denegado.